Tribunal: TJES
Processo: 5003292-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003292-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS TEIXEIRA SPADETO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
003292-98.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
RODRIGO DA SILVA ANDREATTA

PACIENTE
:
DOUGLAS TEIXEIRA SPADETO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “OPERAÇÃO ECLIPSE”. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR REITERAÇÃO DE PEDIDO. REJEIÇÃO. FATO JURÍDICO NOVO. MÉRITO: EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉUS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com o fito de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ou substituí-la por medidas cautelares diversas, no bojo da ação penal originária que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa armada e tráfico de drogas no âmbito da cognominada
“Operação Eclipse”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão cinge-se em saber:
a)
se há óbice ao conhecimento do
writ
por suposta reiteração de pedido;
b)
se cabe a extensão de benefício concedido a corréus com base no art. 580 do CPP ;
c)
se estão presentes os requisitos e a contemporaneidade da prisão preventiva, considerando que os diálogos datam de 2022 ; e
d)
se houve excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento parcial é inacolhível, pois a concessão superveniente de liberdade provisória a corréus nos autos conexos constitui fato jurídico novo que atrai a necessidade de reanálise da custódia cautelar sob a ótica da isonomia, afastando a tese de mera reiteração.

4. No mérito, o Juízo de origem fundamentou a segregação na periculosidade estrutural do grupo de forma genérica. Havendo identidade de situações fático-processuais com os corréus já beneficiados por esta Câmara com a liberdade monitorada, impõe-se a extensão do benefício, nos moldes do art. 580 do CPP.

5. O núcleo da imputação direcionada ao paciente origina-se de diálogos telemáticos de outubro e novembro de 2022, evidenciando lapso temporal considerável que mitiga a contemporaneidade da medida extrema. Ademais, o indivíduo ostenta condições pessoais favoráveis (primário e com ocupação lícita), tornando as cautelares do art. 319 do CPP suficientes e adequadas.

6. A prolongada privação da liberdade sem previsão iminente para a consolidação da prova judicializada tangencia as fronteiras da razoabilidade, o que, somado à ausência de contemporaneidade estrita, configura constrangimento ilegal a justificar a soltura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para ratificar a liminar e substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
, à unanimidade, em conceder provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 30 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
003292-98.2026.8.08.0000

IMPETRANTE
:
RODRIGO DA SILVA ANDREATTA

PACIENTE
:
DOUGLAS TEIXEIRA SPADETO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS TEIXEIRA SPADETO
, sob a alegação de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por parte do ilustre Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora, em razão de decisão proferida no bojo da ação penal nº 5033349-95.2024.8.08.0024.

Em síntese, sustenta o impetrante a ausência de fundamento concreto apto a justificar a manutenção da medida extrema de privação de liberdade, uma vez que não estão presentes os requisitos de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pela liberdade do paciente, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, sustenta a inexistência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente, o que, em seu entender, tornaria inviável a manutenção da custódia cautelar fundada exclusivamente em presunções.

Alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade lícita, circunstâncias que evidenciam a desnecessidade da segregação cautelar. Acrescenta, nesse sentido, o direito à extensão de benefício já concedido a corréus, consistente em liberdade monitorada.

Assegura, ainda, que os fatos narrados remontam a período superior a dois anos, circunstância que, segundo a defesa, afastaria a contemporaneidade de eventual risco à ordem pública ou à instrução criminal, ressaltando, por fim, que até o presente momento sequer foi designada audiência de instrução e julgamento.

Diante disso, invocando a ocorrência de constrangimento ilegal, requer a concessão da tutela liminar e, ao final, a confirmação da ordem de habeas corpus, para que seja assegurada a imediata liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, por meio da decisão de Id. 18389554, o Eminente Desembargador Relator, em sede de cognição sumária, deferiu o pedido liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes no comparecimento mensal em juízo, na proibição de acesso ou frequência a locais relacionados aos fatos investigados, na vedação de contato com os demais corréus da ação penal, na proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e na imposição de monitoração eletrônica.

Outrossim, a autoridade apontada como coatora apresentou suas informações no Id. 18858821, as quais não vieram acompanhadas de documentos.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 19462907, opina pelo não conhecimento parcial e no mérito, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

DA ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR REITERAÇÃO DO PEDIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração,
porquanto, embora a Douta Procuradoria de Justiça tenha suscitado preliminar de não conhecimento parcial sob argumento de que as teses de ausência de requisitos da prisão e condições favoráveis já teriam sido apreciadas em writ anterior.

Nesse sentido, impõe-se a superação de tal óbice processual dado que a presente ação mandamental traz fato jurídico novo e determinante, consubstanciado na concessão superveniente de liberdade provisória a corréus no bojo da mesma ação penal originária, de modo que o pedido de extensão de benefício, fulcrado no artigo 580 do Código de Processo Penal, inaugura panorama fático-processual inédito que atrai a irrecusável necessidade de reanálise da custódia cautelar sob a ótica do dever de isonomia e da uniformização das decisões judiciais perante o mesmo contexto delitivo.

DO PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO (ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)

Quanto ao mérito, no que tange à aplicação extensiva dos benefícios concedidos aos corréus Jhone Teixeira de Sá Neto e Carlos Muller dos Santos Siqueira, constata-se a plausibilidade jurídica do pleito, posto que o Juízo de origem, ao fundamentar o escorço prisional na periculosidade estrutural da organização
“Primeiro Comando de Vitória - PCV”
, utilizou-se de argumentação de índole genérica e objetiva aplicável a todos os integrantes sem função de liderança proeminente, ao passo que esta mesma Colenda Câmara Criminal, ao analisar as condutas de suprimento imputadas aos mencionados corréus na
“Operação Eclipse”
, firmou o entendimento de que a manutenção da segregação em regime fechado desnaturava a finalidade da cautela e impunha ônus desproporcional, revelando-se que a identidade de situações jurídico-processuais reclama a incidência da isonomia para evitar tratamento estatal díspar desprovido de lastro subjetivo exclusivo que justifique a manutenção do paciente no cárcere enquanto seus pares respondem ao feito em liberdade monitorada.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ARTIGO 312 DO CPP)

No bloco referente à contemporaneidade e aos requisitos do artigo 312 do diploma processual penal, ressalta-se que, embora o órgão ministerial aponte a apreensão de materiais ilícitos na residência do paciente em agosto de 2023, o núcleo da imputação na presente ação penal originou-se de comunicações telemáticas datadas de outubro e novembro de 2022, lapso temporal que mitiga a urgência imediata exigida para a sustentação da medida mais gravosa do ordenamento, de sorte que a imposição de medidas cautelares alternativas disciplinadas no artigo 319 do mesmo codex, notadamente a monitoração eletrônica e a proibição de contato com demais envolvidos, perfaz providência adequada e suficiente para neutralizar qualquer risco remanescente de vulneração da ordem pública, mormente quando o indivíduo ostenta primariedade técnica, comprovada residência fixa e ocupação lícita como motorista.

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Por derradeiro, quanto ao propalado excesso de prazo decorrente da segregação iniciada em março de 2025 sem o encerramento da instrução, compreende-se que, muito embora a complexidade de uma persecução penal com dezessete acusados e defesas distintas sirva para elidir o reconhecimento de desídia imputável exclusivamente ao Judiciário, a prolongada privação da liberdade sem previsão iminente para a consolidação da prova judicializada tangencia as fronteiras da razoabilidade, conjuntura que, somada aos fundamentos de isonomia e suficiência das cautelares diversas, corrobora o imperativo de se privilegiar o estado de liberdade sob vigilância estatal.

Firme nestes fundamentos e concatenando todos os liames delineados,
CONCEDO
a ordem de habeas corpus em caráter definitivo para ratificar a decisão liminarmente proferida, confirmando a substituição da prisão preventiva de
DOUGLAS TEIXEIRA SPADETO
pelas medidas cautelares diversas estipuladas com fulcro no artigo 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.